Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708917-90.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS DA SILVA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS E-mail enviado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de São Sebastião/DF informa que o apelante - que teve fixadas em seu desfavor medidas protetivas - descumpriu a monitoração eletrônica em decorrência da descarga da bateria da tornozeleira eletrônica (IDs 46257915/7). À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES